Tribunal: TJDFT
Processo: 0718856-59.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Ementa: Direito Do Consumidor. Apelação cível. Declaração de inexistência de débito. Cobrança excessiva de consumo de água. Hidrômetro. Anomalia no consumo. Vazamentos não verificados. Inversão do ônus da prova. Responsabilidade do fornecedor. Dano moral não configurado. Honorários sobre o proveito econômico.
I. Caso Em Exame
1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar inexigíveis faturas com consumo excessivo e parcialmente procedentes os pedidos reconvencionais para reconhecer débito relativo a consumo específico, com fixação de honorários sobre percentual do valor da condenação.
II. Questão Em Discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a cobrança da fatura de setembro de 2020 é exigível diante de alegação de consumo anômalo e ausência de comprovação de falha no hidrômetro; (ii) saber se é cabível indenização por danos morais em razão das cobranças questionadas e se a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais foi correta.
III. Razões De Decidir
3. Tratando-se de relação de consumo, incumbe ao consumidor o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito e à empresa prestadora de serviços comprovar que as alegações do consumidor, embora verossímeis, não correspondem à realidade dos fatos ou não lhe asseguram o direito pretendido.
4. A cobrança de consumo anômalo, sem prova de falha do hidrômetro ou de vazamento e com retorno espontâneo ao consumo médio, autoriza a declaração de inexigibilidade do débito, aplicando-se a média histórica como parâmetro razoável..
5. O transcurso de período superior a três anos entre a cobrança e a impugnação judicial caracteriza aceitação tácita dos valores cobrados, vedando-se a rediscussão judicial (teoria dos atos próprios).
6. O mero dissabor decorrente da cobrança indevida não enseja reparação por danos morais, inexistindo nos autos prova de efetivo constrangimento ou abalo à dignidade.
7. A fixação dos honorários advocatícios deve se basear no proveito econômico obtido pela parte, correspondente ao montante declarado inexigível, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC.
IV. Dispositivo E Tese
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. Quando restar comprovado que a medição de consumo de água ocorreu em valor superior à média anual e não restou comprovado o vazamento de água ou falha do hidrômetro, é cabível a declaração de inexigibilidade do débito. 2. A ausência de impugnação oportuna da cobrança caracteriza aceitação tácita dos valores cobrados. 3. O mero dissabor por cobrança excessiva não configura dano moral indenizável. 4. Os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o proveito econômico obtido com a decisão.

______________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2o, 373, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 981001, 20140111033502APC, Rel. Des. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 09/11/2016, DJE 21/11/2016.